Tribunal: TJMT
Processo: 1004693-83.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004693-83.2021.8.11.0004
Apelação no 1004693-83.2021.811.0004
Apelante: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS
Apelada: CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA
Apelação interposta pelo requerido Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos.
AÇÃO: Embargos de Terceiros n. 1004693-83.2021.8.11.0004, opostos por Celina Inácio de Oliveira Costa em face de Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos, aqui apelante.
SENTENÇA (2a Vara Cível de Barra do Garças): julgou extinto, sem resolução do mérito, os Embargos de Terceiros opostos pela aqui apelada (art. 485, VI, do CPC) e condenou o embargado, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Condenou o requerido, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Defende a isenção do preparo, ao argumento de falta de condições de arcar coma s despesas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e, ainda, por aplicação da regra do §4o da Lei Estadual no 11.077, de 10.1.2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.
Após defender a concessão de efeito suspensivo ao apelo, por aplicação da regra do art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.102, §4o, do CPC, sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC).
Defende a falta de ilegitimidade ativa e de interesse processual, ao argumento de que não há falar em legitimação da autora, na qualidade de meeira, para impedir a constrição judicial que recaiu sobre os imóveis, sob pena de subverter a universalidade inerente ao acervo hereditário e também porque não há falar, antes da finalização da partilha, em bens singulares propriamente ditos.
Argui que o negócio jurídico que aperfeiçoou e deu ensejo a Execução foi entabulado por representante legal do Espólio, com anuência dos demais herdeiros e meeira, todos maiores e capazes, em proveito do monte partilhável, herança ou mesmo meação. Pede que seja observadas as regras do Código Civil de 2016.
Alternativamente, defende a reforma da sentença ao argumento de que os embargos de terceiros estavam pronto s para receber o julgamento e que a embargante de terceiros formulou pedido com natureza de desistência da ação.
Contrarrazões no id. 121539472, em que a recorrida defende a não concessão da assistência judiciária ao apelante e o desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decide-se.
Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiros no 1004693-83.2021.8.11.0004, opostos por Celina Inácio de Oliveira Costa, aqui apelada, em face de Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos, aqui apelante, em que a embargante de terceiros pretendeu desconstituir a penhora efetuada na Execução no 1003468-62.2020.8.11.000, movida em face do Espólio de João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, que atingiu 100% dos imóveis rurais matrículas 68.524 e 68.525 do 1o Ofício de Barra do Garças, enquanto que a embargante de terceiros é viúva meeira, por ter sido casada em comunhão universal de bens como executado Joao Inácio da Costa, já falecido, e, consequentemente, proprietária de 50% (cinquenta por cento).
A referida Execução lastreou-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 10.7.2019 por Marcos Aurelio Rodrigues dos Santos com João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, no valor de R$1.032.000,00. Na petição inicial da mencionada Execução foram indicados e foram penhorados os imóveis rurais matrículas 68.524 e 68.525 do 1o Ofício de Barra do Garças, que a aqui embargante de terceiros, Celina Inácio de Oliveira Costa, apelada, alega serem de sua propriedade e de seu ex-cônjuge, João Inácio da Costa, já falecido.
No tocante ao pedido de assistência judiciária, o recorrente foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência e, para tanto, instruiu o pedido com os seguintes documentos: cópia da petição inicial da Execução dos Honorários Advocatícios e de declarações de imposto de renda simplificadas dos anos calendários 2017, 2019 e 2020, bem assim dos exercícios 2018, 2020 e 2021. Também de extratos de conta corrente da Caixa Econômica Federal de janeiro/abril de 2022, contas de cartão da Caixa nos valores individuais de R$34,50, de janeiro/março de 2022.
Quanto as declarações de rendas, embora consignem rendas anuais recebidas por pessoa física pelo exercício de advocacia de R$54.000,00 (ano 2017), R$20.275,00 (ano 2019) e de R$21.153,70 (ano 2021), vê-se que no ano de 2017, como únicas despesas, que foi feito pagamento para Morgana Soares Lucas de Oliveira no valor de R$54.000,00 e para IPOG Instituto de Pós Graduação e Graduação no valor de R$350,00. No ano de 2019 foram pagos ao mesmo IPOG o valor de R$1.991,27 e ao Instituto Brasileiro de Insolvência o valor de R$3.161,79.
Nas contraminutas a requerida comprova os recebimentos pelo embargado de terceiros, aqui apelante, de vários valores: R$5.000,00 em 26.2.2020; R$2.000,00 em 06.3.2020; R$20.000,00 em 27.3.2020; R$2.000,00 em 27.3.2020; R$6.200,00 em 20.5.2020; R$7.500,00 em 05.6.2020; R$7.500,00 em 05.6.2020; R$15.000,00 em 17.6.2020; R$7.500,00 em 19.6.2020; R$10.000,00 em 03.7.2020 (id 121539474).
A soma destes valores comprovadamente pagos ao embargado de terceiros, aqui apelante, importam em R$82.700,00, que, aliás, não se verifica tenham sido declarados no imposto de renda do mesmo ano.
Aliás, a embargante de terceiros, aqui apelada, também informa que na Execução já até houve a arrematação dos imóveis penhorados, isso em 10.12.2021, pelo valor de R$1.025.371,01, sendo 50%, ou seja, R$512.685,50 para o pagamento dos créditos perseguidos naquela Execução pelo aqui apelante, já com pedido de expedição de Alvará de levantamento.
Logo, somente nestas informações, já se verifica que o aqui apelante já foi beneficiado com o valor total de R$595.385,50, entre os anos de 2020 e 2021, o que, por si só, já afasta a alegada miserabilidade.
Importante ainda consignar que na Execução no 1003468-62.2020.8.11.000, que o aqui recorrente move em face do Espólio de João Inácio da Costa e de Daniel de Oliveira Costa, o então exequente, aqui apelante, não alegou impossibilidade financeira de pagar os R$9.609,75 de custas processuais. Apenas requereu e teve deferido o parcelamento do débito, que até então não deixou de ser pago.
“27. Por fim, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, com fundamento no art. 98, §6o do CPC/2015. RESSALTE-SE que as parcelas deverão ser adimplidas até o dia 10 (dez) de cada mês e as respectivas guias e comprovantes de pagamento juntadas periodicamente nos autos, a fim de fazer prova do recolhimento.” (grifo próprio e nosso).
E de lá para cá, ou seja, desde 28.10.2020, quando ocorreu o deferimento do parcelamento em seis prestações mensais, o agora embargado de terceiros, aqui apelante, não comprova que tenha havido piora na situação financeira ao aponto de obter a pretendida assistência judiciária.
Lado outro, também não á caso de incidência das regras do art. 4o da Lei Estadual 11.077/2020, ou seja, de isenção do pagamento de custas e despesas pelo advogado, por não tratar esta ação de Execução de Honorários Advocatícios, mas sim de ação autônoma de Embargos de Terceiros.
Veja a regra do art. 4o da Lei Estadual 11.077/2020
“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, NA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (grifei).
Veja gora o disposto no art. 3o da Lei 7.603, de 27.12.2001 que foi alterado pelo art. 4o da Lei no 11.070/2020:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);
IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.” (grifei).
É certo que o direito ora buscado, concessão e assistência judiciária, pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
E no caso não há comprovação da alegada hipossuficiência.
Dessa forma, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se ao apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)